Tribunal: TJMT
Processo: 1026063-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026063-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), H. T. - CPF: 107.519.721-00 (AGRAVADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF - CPF: 028.154.521-97 (ADVOGADO), RAUANE TEBALDI - CPF: 050.634.281-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA CONSOLIDADA.
RECURSO

NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais no 1008634-93.2022.8.11.0040, que reconheceu a regularidade da cobrança de multa por descumprimento de liminar, no valor total de R$ 100.000,00, relativa a período de 409 dias. A agravante, operadora de plano de saúde, alega que não houve descumprimento da ordem judicial, sustentando que envidou esforços para cumprimento da decisão, com
autorizações, depósitos judiciais e emissão de carta de garantia, além de pleitear, subsidiariamente, a exclusão, limitação temporal ou redução equitativa do valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo descumprimento da liminar por parte da operadora de plano de saúde, a justificar a incidência da multa cominatória; (
ii
) definir se é cabível a exclusão ou redução do valor da multa já consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora agravante, ao informar nos autos que realizou depósito judicial por ausência de prestadores credenciados, admite o não cumprimento integral da obrigação de fazer nos moldes determinados pela decisão judicial, revelando inconsistência com sua alegação de cumprimento tempestivo da liminar.

Restou demonstrada a descontinuidade no fornecimento das terapias multidisciplinares, com ausência de profissionais credenciados nas especialidades prescritas e interrupções no tratamento, o que caracteriza descumprimento parcial e prolongado da obrigação imposta judicialmente.

As astreintes, com natureza coercitiva, têm por finalidade assegurar o cumprimento específico da obrigação fixada judicialmente, não se prestando a compensação ou punição, mas sim à efetividade da tutela jurisdicional.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ (
EAREsp
1.479.019/SP), a redução ou exclusão das astreintes é admitida apenas em relação à multa vincenda, sendo vedada a modificação do valor da multa já vencida e consolidada, sob pena de afronta à estabilidade e integridade da jurisprudência.

O juízo de origem limitou o valor da multa a R$ 100.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afastando qualquer alegação de excesso ou enriquecimento ilícito da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A comprovação de esforços isolados ou parciais não afasta a incidência da multa cominatória quando demonstrado o descumprimento substancial da obrigação judicial imposta.

A redução ou exclusão das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda, não sendo admissível a modificação de valor de multa já consolidada.

A limitação do valor das astreintes pelo juízo, dentro de critérios de razoabilidade, afasta alegações de desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 07.05.2025, DJEN 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Dano Moral no 1008634-93.2022.8.11.0040, reconheceu a regularidade da cobrança de multa por descumprimento de liminar por cerca de 409 (quatrocentos e nove) dias.

A agravante alega que
a
d
ecisão
agravada determinou
o pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial, fixada inicialmente em R$ 500,00 e posteriormente majorada para R$ 1.000,00 por dia
.

Aduz que a referida decisão considerou como descumprida a ordem judicial por período de 409 dias, com base na alegação da parte agravada de que a Unimed não forneceu o tratamento multidisciplinar prescrito
.
No entanto, segundo a agravante, não houve qualquer descumprimento da liminar, pois
d
esde a intimação da decisão judicial, em 23/09/2022, foram envidados esforços para viabilizar o atendimento na rede própria
.

Sustenta que f
oram feitas solicitações de atualização de pedido médico, que não condiziam com os orçamentos constantes nos autos
.

Argumenta que a
agravada reside em Sorriso/MT, enquanto a clínica por ela indicada está em Cuiabá/MT, o que dificultaria o atendimento na frequência exigida
.

Destaca que f
oram realizados depósitos judiciais mensais para custear as terapias desde 17/11/2022
.

Ressalta que e
m 28/02/2023 foi emitida carta de garantia para atendimento em rede credenciada
.

Afirma que a
sentença foi retificada para autorizar o atendimento em rede credenciada em Sorriso/MT ou, alternativamente, no município mais próximo com credenciamento regular
.

Assinala que a
partir do trânsito em julgado do acórdão (ID no 148061979), todo o custeio das terapias foi feito nos limites da tabela da operadora.

Diz que
a
multa cominatória tem natureza coercitiva e não punitiva ou indenizatória, devendo ser aplicada com proporcionalidade e razoabilidade
.

Pontua que n
ão houve resistência da agravante ao cumprimento da decisão, motivo pelo qual não se justifica a incidência de astreintes
.

Assevera que a
jurisprudência do STJ permite a revisão ou exclusão da multa cominatória em caso de cumprimento substancial da obrigação ou existência de justa causa.

Salienta que
a
continuidade da cobrança da multa constitui enriquecimento ilícito da parte agravada
.

Menciona
que a
agravada deliberadamente deixou de realizar as terapias por não aceitar os termos fixados no acórdão (limite da tabela da operadora)
.

Relata
que
,
d
esde 2021, a agravada vem sendo regularmente atendida por meio da rede credenciada e/ou reembolso nos moldes do contrato.

Pede que s
eja reformada a decisão agravada para

d
eclarar a inexigibilidade da multa cominatória, diante do cumprimento da obrigação
.

Subsidiariamente, reconhecer que a multa não pode incidir a partir de 17/11/2022 (data do início dos depósitos judiciais) ou, alternativamente, a partir de 01/11/2023 (data do acórdão que fixou os parâmetros definitivos do cumprimento da obrigação)
.

Em última hipótese, reduzir equitativamente o valor da multa, com base no §1o do artigo 537 do CPC, em respeito aos princípios da boa-fé, proporcionalidade e ausência de prejuízo efetivo.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id. 305270358, para suspender o pagamento da multa cominatória.

Contrarrazões apresentadas no Id. 311615888, pugnando pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da
Douta
Procuradoria de Justiça no Id. 320248376, manifestando-se pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Dano Moral no 1008634-93.2022.8.11.0040, reconheceu a regularidade da cobrança de multa por descumprimento de liminar por cerca de 409 (quatrocentos e nove) dias.

A
Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, por meio de sua genitora e representante legal, pleiteando o custeio de tratamento por meio de terapias multidisciplinares, em razão dos diagnósticos
Microcefalia, Atraso no Desenvolvimento e Paraparesia Espástica, secundário a variante patogênica do gene CTNNB1 (CID. Q02.0, CID. F83.0, CID. G82.1)
.

Em
16/09/2022, f
oi deferida tutela de urgência, com fixação de multa diária inicialmente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), posteriormente majorada para R$ 1.000,00 (mil reais),
ante
o
descumprimento
(Id.
102808916
)
.

Em 18/
11/2022,
a ré informou nos autos que
diante da ausência de rede credenciada na localidade demanda
fez um depósito judicial no valor de R$ 6.182,40
referente ao pagamento das
terapias
descontadas o valor
da coparticipação. (Id.
104216885
).

S
obreveio sentença
nos seguintes termos:

(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para confirmar a tutela de urgência e CONDENAR a parte requerida na OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em DISPONIBILIZAR a parte requerente HELENA TEBALDI, pelo tempo e na forma em que vier a ser prescrito por médico (a) especialista, tratamento/terapia que se fizer necessário,
sem limitação ao número de sessões,
conforme pedido inicial, por profissionais de sua rede credenciada atuantes no Município de Sorriso/MT, que possuam capacidade técnica necessária, ou, não havendo profissionais na rede credenciada nesta cidade, DEVERÁ a parte requeridacustear os tratamentos/terapias por profissionais da rede não credenciada atuantes no Município de Sorriso/MT e se NÃO HOUVER profissionais neste município, mesmo na rede particular, DEVERÁ indicar profissionais em rede credenciada mais próxima deste município, restando consignado que as despesas do transporte da família deverá ser custeada pelo plano de saúde e não havendo profissionais credenciados próximo deste município, DEVERÁARCANDO COM O ÔNUS INTEGRALdas despesas dos profissionais particulares, além das despesas do transporte da família, SEM LIMITAÇÃOem tabela administrativa interna de remuneração de honorários de serviços próprios ou credenciados, ou reembolso aos valores estabelecidos em tabela própria da requerida (tabela Unimed), resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,MANTENDO a multa DIÁRIA aplicada pelo descumprimento da ordem judicial - obrigação de fazer deferida em sede de tutela de urgência.

Em
Apelação esta Câmara
deu parcial provimento ao
recurso da ré para determinar que
, conforme
Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS
,
em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado,

a Operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município,
cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (Operadora do plano e prestador)
.
Todavia, o custeio deverá observar os limites contratados, isto é, a tabela de valores do plano.

Na fase de cumprimento de sentença, a Agravada pleiteou a execução das astreintes, alegando descumprimento da decisão liminar por 409 dias, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, ensejando o presente recurso.

A Agravante sustenta que não houve descumprimento da decisão judicial, argumentando que

tão logo foi intimada da decisão

liminar, em 23/09/2022, passou a

envidar esforços para viabilizar o atendimento
, uma vez que
as terapias requisitadas sempre estiveram disponíveis na rede própria da Operadora
.

No entanto, a própria ré se contradiz ao informar nos autos que, diante da ausência de rede credenciada na localidade, realizou depósito judicial correspondente ao custeio das terapias — ou seja, não havia disponibilidade para a realização dos referidos tratamentos —, sendo tal providência adotada quase dois meses após o deferimento da tutela de urgência.
(Id.
104216885
).

Ademais, com o intuito de postergar o cumprimento da obrigação, a ré opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que os pedidos médicos estariam desacompanhados de assinatura, ainda que todos os documentos estivessem devidamente assinados.

Assim, n
o caso em análise, verifico que a agravante não
comprovou
o efetivo cumprimento da obrigação imposta judicialmente no período indicado pelo juízo de origem.

E
mbora tenha havido autorizações para alguns tratamentos, houve significativa descontinuidade na prestação dos serviços, com longos períodos sem atendimento,
inclusive sem
o oferecimento de prestadores
nas
especialidades requeridas,
o que caracteriza o descumprimento parcial da obrigação imposta.

C
umpre destacar que as astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e não compensatória ou punitiva. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1o, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

A questão central a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de redução da multa cominatória já consolidada pelo descumprimento prolongado da obrigação de fazer.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA
VENCIDA .
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA
REVERSA .
PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL .
MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA .
ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO
ADIMPLEMENTO .
ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do
art
.
537, § 1o, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda
'.Precedente
vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão
colegiado .
3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4 .
A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6 .
O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do
credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

Ademais, q
uanto ao valor da multa, verifico que, embora o juízo de origem tenha reconhecido o descumprimento por cerca de 409 dias, limitou o valor total da multa a R$ 100.000,00, e não aos R$ 409.000,00 alegados pela agravante, o que demonstra a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025